Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DOS LIVROS FISCAIS ELETRÔNICOS PARA CREDITAMENTO DE ICMS. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 5 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato.
2. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
3. O ICMS é tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal sujeito ao princípio da não cumulatividade, de acordo com o que dispõe o inciso I do § 2o do art. 155 da Constituição Federal.
4. O princípio da não cumulatividade foi regulado pelo artigo 23 da Lei Complementar no 87/96, denominada Lei Kandir, que estabelece as normas gerais sobre o ICMS e condiciona a compensação de crédito do imposto à idoneidade dos documentos e à regular escrituração fiscal, estabelecendo, expressamente, o parágrafo único do art. 23 que “O direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos cinco anos contados da data de emissão do documento.”
5. O Distrito Federal, no exercício da competência concorrente, editou a Lei no 1.254/96, que versa sobre o Regulamento do ICMS no âmbito distrital, dispondo, também, que o direito ao aproveitamento do crédito de ICMS, relativo às operações de entrada, condiciona-se à idoneidade da escrituração fiscal da empresa.
6. O Decreto no 18.955/97, que disciplina a aplicação do Regulamento do ICMS no Distrito Federal, indica os livros obrigatórios que devem ser apresentados pelo contribuinte, dentre os quais o registro de entradas, de saídas e de apuração do ICMS, que devem ser escriturados e mantidos à disposição do Fisco pelo prazo estabelecido no regulamento, estabelecendo, ainda, no art. 54, §6o, com redação dada pelo Decreto no 40.513, de 13 de março de 2020, o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da emissão do documento, para a retificação dos Livros Fiscais Eletrônicos, com vistas ao aproveitamento de créditos de ICMS com base nos documentos fiscais de entrada.
7. No caso dos autos, depreende-se que, inexistindo escrituração correta dos lançamentos de ICMS em Livros Fiscais Eletrônicos da contribuinte, ora Autora/Apelante, que foram entregues com as informações zeradas, mostra-se correta a decisão administrativa que, em requerimento datado de 29/12/2020, indeferiu o pedido de retificação dos Livros Fiscais Eletrônicos para inclusão de créditos de ICMS referentes aos anos de 2014 e 2015, diante do transcurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, previsto no art. 54, §6o, do Decreto no 18.955/97, com redação dada pelo Decreto no 40.513, de 13 de março de 2020, em consonância do com o art. 23, parágrafo único, da LC no 87/96, que estabelece as normas gerais sobre o ICMS.
8. O prazo decadencial não é passível de suspensão ou interrupção, razão pela qual não se sustenta a alegação de que a primeira declaração retificadora, apesentada ao fisco distrital em 28/8/2018, teria interrompido o prazo para o creditamento do ICMS relativo aos anos de 2014 e 2015.
9. Apelação conhecida e não provida.